Tribunal: TJDFT
Processo: 0762881-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE EM CARGA HORÁRIA INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, determinar que o réu implemente no contracheque da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas no patamar de 10%, bem como condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas desde 18/07/2019, até a implementação.
2. Nas razões recursais o réu assevera que a autora não integra a Carreira de Assistência Pública de Saúde, não desempenha atividades que caracterizam ações básicas de saúde e encontra-se lotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), não se preenchendo os requisitos para a percepção da GAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe aferir se a autora preenche os requisitos para percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas a partir de 18/07/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
6. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
7. Os documentos ID 68731669 (Pág. 2) e ID 68731671 são alusivos de que a autora recorrida cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades continuamente (não eventuais) relacionadas às ações básicas de saúde, consistentes em “aferição de PA, glicemia capilar, assistência a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas em intoxicações, crise de abstinência moradores de rua, internos em comunidade terapêutica, visita domiciliar a locais de alta periculosidade, abordagem de pacientes durante o uso e em surtos agressivos, atendimento a paciente com risco de suicídios, administração de medicamentes por vias intramuscular e oral e atendimento familiar com abordagem em grupo e individual”.
8. Assim, restando caracterizado que a autora na qualidade de técnica de enfermagem desempenha continuamente (não eventualmente) atividades caracterizadas como de atenção básica de saúde, em regime de horário integral, faz jus à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde GAB, após 18/07/2019 (Acórdão 1953449/TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei distrital 318/92; Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1953449, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL do TJDFT, J. 09/12/2024, P. 18/12/2024)